Tribunal: TJDFT
Processo: 0747593-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747593-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: JULIETE FLORENCIO RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Elton Tomaz de Magalhães contra a decisão de acolhimento da impugnação no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0000159-54.2017.8.07.0008 (Vara Cível do Paranoá/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à pretensão do exequente, o qual visa receber o crédito derivado nos honorários de sucumbência. Na presente demanda, o feito foi extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O exequente desafiou a sentença por meio de recurso de apelação, mas o E. TJDFT manteve a extinção da obrigação. Mesmo assim, após o trânsito em julgado, o exequente postula a satisfação do crédito derivado dos honorários advocatícios. Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo C. STJ, nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022). Assim, acolho a impugnação da Curadoria e determino o arquivamento do feito, tendo em conta o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a obrigação de pagar. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria declarado a extinção da execução com base em prescrição reconhecida no acórdão de ID 191843387, sem considerar que tal pronunciamento teria se limitado ao crédito principal, não abrangendo os honorários advocatícios sucumbenciais; (b) os honorários sucumbenciais constituiriam crédito autônomo, com natureza alimentar e direito próprio do advogado, conforme disposto no art. 85, §14 do CPC, não se confundindo com o crédito da parte representada; (c) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT reconheceria a possibilidade de execução autônoma dos honorários, mesmo após a prescrição do crédito principal, sendo inaplicável a extensão dos efeitos da prescrição à verba honorária; (d) a decisão impugnada teria extrapolado os limites objetivos da coisa julgada, violando os artigos 502, 503 e 492 do CPC, ao suprimir direito de crédito do patrono, sem que houvesse pronunciamento expresso sobre a inexigibilidade dos honorários fixados na sentença originária; (e) o acórdão de ID 191843387 teria afastado apenas a imposição de novos honorários, não tendo declarado a prescrição dos já fixados, razão pela qual a execução da verba honorária permaneceria hígida; (f) a prescrição aplicável aos honorários seguiria regime próprio, com prazo quinquenal, conforme o artigo 206, §5o, II, do Código Civil e artigo 25, II, da Lei no 8.906/1994, não tendo sido objeto de análise na decisão agravada; (g) a decisão impugnada teria incorrido em erro material ou omissão, ao extinguir integralmente a execução com base em decisão que não trataria dos honorários, sendo cabível a concessão de efeito suspensivo para resguardar o crédito alimentar do advogado”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer que a extinção da execução por prescrição não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em “fase de cumprimento de sentença”, no qual teria sido determinado o arquivamento em razão de ocorrência do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a obrigação de pagar. Pois bem. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, a Constituição Federal estabelece como garantia fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI). Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (Código de Processo Civil, art. 508). E em razão disso deve ser desconstituída a decisão de mérito transitada em julgado que desafia tanto o efeito negativo da coisa julgada, que obsta a propositura de demanda idêntica à outra definitivamente julgada, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, quanto o efeito positivo da coisa julgada, consistente no dever de observância ao que restou decidido sobre determinada matéria em julgamento anterior definitivo do Poder Judiciário, ainda que a nova demanda não seja idêntica à anterior. Acresce a doutrina de Humberto Theodoro Júnior que: [...] imutável a decisão, dentro do processo esgota-se a função jurisdicional. O Estado, pelo seu órgão judiciário, “faz a entrega da prestação jurisdicional a que estava obrigado”. Mas a imutabilidade, que impede o juiz de proferir novo julgamento no processo, para as partes tem reflexos, também, fora do processo, impedindo-as de virem a renovar a discussão da lide em outros processos. Para os litigantes sujeitos à ‘res iudicata’, o comando emergente da sentença se projeta, também, fora do processo em que foi proferida, pela imutabilidade dos seus efeitos. A partir do trânsito em julgado material a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503)1. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a execução de título executivo extrajudicial teria sido ajuizada em 13.1o.2017, e extinta, em 14.9.2023, pela prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários de sucumbência (id 172005687); (b) a sentença teria sido mantida por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1820172, com trânsito em julgado em 26.3.2024 (id 191843387). Cito o aresto do referido acórdão: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONSUMADA A PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria controvertida acerca da (in)ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto comporta a análise de a partir de quando teria início o cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as possibilidades de sua suspensão ou interrupção. Na referida ação de execução, com base em cheque, foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. II. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo (e da prescrição) e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial. III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. IV. No caso concreto, em 26.1o.2022 foi determinada a suspensão dos autos e remessa ao arquivo provisório, com a ciência do exequente em 31.1o.2022. Com base no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão deve ocorrer pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Após a fluência desse período de suspensão inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. No caso, findou em 31.07.2023, eis que o título executivo é um cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/1985. V. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser analisada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo julgador (Precedente: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1782035, Rel. Des Robson Teixeira de Freitas, DJe 16.11.2023), o que prejudica o pedido de homologação da desistência protocolizado após consumado o prazo prescricional. VI. Não se extrai a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1820172, 0000159-54.2017.8.07.0008, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) (g.n.) Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca da condenação em honorários sucumbenciais está sob o manto da preclusão máxima. Assim, tem-se por insubsistente a alegação de que a “prescrição não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais”, sobretudo porque a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente teria expressamente consignado a inviabilidade de condenação a esse título, o que demonstra que a decisão ora revista guarda estrita observância ao “título judicial”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, reputando correto o valor indicado pelo exequente no requerimento inicial. 2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. É incontroverso nos autos que o título judicial exequendo consiste na declaração de “ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), determinando que os referidos valores sejam devolvidos de forma simples, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, deferindo-se eventual compensação com saldo devedor em aberto”. Em análise da planilha de cálculos apresentada pelo credor, verifica-se a observância ao teor do título judicial, sobretudo no que se refere ao termo inicial dos encargos moratórios, a saber, a data da citação. Ademais, nota-se ainda terem sido corretamente observadas no cálculo a taxa de juros e o índice de correção monetária fixados no título judicial exequendo. 4. Assim, se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920255, 0729414-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. 65. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. vol I, p. 1023. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator